Tribunal: TJSP
Processo: 1015921-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO BANESPREV - AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO - DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO OU NÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) DA EMPRESA AOS APOSENTADOS – APLICABILIDADE DE POSICIONAMENTO DO STJ - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015921-29.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
RAQUEL APARECIDA ALEIXO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No1015921-29.2017.8.26.0602
APELANTE: RAQUEL APARECIDA ALEIXO DA SILVA
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SOROCABA 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40803
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO DE
COBRANÇA - PLANO BANESPREV -
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
FONTE
DE
CUSTEIO
-
DISCUSSÃO
SOBRE
O
CABIMENTO
OU
NÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
DOS
LUCROS
E
RESULTADOS (PLR) DA EMPRESA AOS
APOSENTADOS APLICABILIDADE DE
POSICIONAMENTO
DO
STJ
-
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO

Trata-se de ação de cobrança decorrente
de plano de previdência privada, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
557/566, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a
demanda.
Inconformada
com
a
solução
de
primeiro grau, apela a Autora (fls. 568/579), buscando a modificação do
julgado.
Sustenta, em breve síntese, que faz jus
ao pagamento das diferenças de gratificações semestrais que recebia
durante a vigência do contrato de trabalho. Desenvolve, nesta sede, os
argumentos colocados à consideração do juízo, buscando, assim, a
reforma do pronunciamento jurisdicional.
O recurso foi regularmente processado,
com resposta (fls. 582/589).
É o relatório.
As razões recursais não podem ser

acolhidas.
Segundo consta dos autos, a Autora foi
servidora do Banco Banespa S/A, bem como participante do plano de
previdência privada junto ao Banesprev Fundo Banespa de Seguridade
Social, patrocinado pela empregadora.
Mediante a presente demanda, pretende
receber gratificações semestrais e participações nos lucros e resultados do
banco (PLR), incorporando tais verbas em sua complementação de
aposentadoria.
Nesse passo, prevalece no âmbito da
previdência privada, o princípio do prévio custeio, segundo o qual não
haverá concessão de beneficio sem a respectiva e prévia forma de
reserva.
No mais, a questionada gratificação
semestral não tinha caráter de remuneração, estando excluída da
composição que formava a remuneração do empregado e,
consequentemente, sem o devido custeio referente a tal verba para fins de
pagamento de um benefício.
Nesse sentido, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: '(...) Previdência Privada.
Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC.
Plano de benefícios submetido à Lei Complementar n. 108/2001, Já
operante por ocasião do advento da lei. Vedação de repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção.
Concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios
de previdência privada, ainda que não seja patrocinado por entidade da
administração pública. Impossibilidade. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência
privada fechada, patrocinados pelos entes federados inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,

independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do
plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(...) (REsp n.o 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
28/05/2014).”
Dessa forma, a sentença deve ser
integralmente prestigiada.
Portanto, nego provimento à apelação,
deixando de majorar os honorários sucumbenciais porquanto fixados no
limite máximo em primeira instância, conforme previsto pelo parágrafo
2o, do artigo 85, do CPC, observada a condição suspensiva em razão da
gratuidade da Justiça (artigo 98, parágrafo 3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR